Tribunal: TJES
Processo: 0001611-49.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001611-49.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON DE ALMEIDA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06). Foram presos em flagrante em posse de diversas drogas, incluindo maconha, cocaína, crack e haxixe, em circunstâncias que indicaram mercancia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante realizada pelos agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha/ES configura nulidade por suposta invasão de competência constitucional; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade do delito; (iii) determinar a adequação da fração aplicada na diminuição de pena em razão do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da Guarda Civil Municipal encontra respaldo no art. 301 do CPP, que autoriza qualquer pessoa a realizar prisão em flagrante, sendo obrigatória para agentes de segurança pública. O art. 5º, “b”, da Lei nº 13.022/2014 permite expressamente que guardas municipais, diante de flagrante delito, encaminhem o autor à autoridade policial. Não houve desvio de finalidade, pois a prisão decorreu de flagrante observação de conduta suspeita e do abandono de bolsas contendo entorpecentes.

4. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo a apreensão das drogas e os depoimentos harmônicos e coerentes dos guardas municipais que realizaram a prisão. A negativa dos apelantes não encontra respaldo nas provas colhidas. Precedente do STJ e jurisprudência desta Corte confirmam a idoneidade de depoimentos de agentes públicos para fundamentar condenação quando corroborados por outros elementos.

5. A fração de 1/3 (um terço) na aplicação do tráfico privilegiado foi corretamente fundamentada pela sentença com base na quantidade, diversidade e nocividade das drogas apreendidas, em conformidade com precedentes jurisprudenciais que autorizam tal modulação para casos de significativa quantidade e gravidade das substâncias ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Guardas municipais podem realizar prisões em flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP e art. 5º da Lei nº 13.022/2014, não configurando desvio de finalidade quando sua atuação decorre de flagrante observação de conduta suspeita.

2. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas com base em depoimentos de agentes de segurança pública corroborados por outros elementos de prova.

3. A fração de redução de pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser modulada conforme a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 301; CF/1988, art. 144, § 8º; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 13.022/2014, art. 5º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 876.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/10/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0003468-57.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, DJe 24/04/2024; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, DJe 08/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interposta pela defesa de
MAICON DE ALMEIDA SANTOS e ROMARIO DA CRUZ GUIMARAES,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 184/189, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime do art. 33, “
caput
”, da Lei n.º 11.343/06, à mesma pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

A defesa de ambos os recorrentes ofereceu razões recursais às fls. 204/215, arguindo, preliminarmente, (1) a nulidade da prova obtida mediante prisão em flagrante realizada pelos agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha/ES. No mérito, requer (2) a absolvição dos recorrentes sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer (3) a aplicação da fração máxima na diminuição de pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 216/219, requerendo o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 11305616,

opinando pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interposta pela defesa de
MAICON DE ALMEIDA SANTOS e ROMARIO DA CRUZ GUIMARAES,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 184/189, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime do art. 33, “
caput
”, da Lei n.º 11.343/06, à mesma pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

A defesa de ambos os recorrentes ofereceu razões recursais às fls. 204/215, arguindo, preliminarmente, (1) a nulidade da prova obtida mediante prisão em flagrante realizada pelos agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha/ES. No mérito, requer (2) a absolvição dos recorrentes sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer (3) a aplicação da fração máxima na diminuição de pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Consta dos autos que os recorrentes foram presos em flagrante na posse de 20 (vinte) buchas de maconha, 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, 38 (trinta e oito) pedras de ‘crack’, e 01 (uma) unidade de haxixe.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“ (...) no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 11h47min, se encontravam no local 'conhecido como Praia da Concha, bairro Barra do Jucu, neste município de Vila Velha/ES, tinham em sua posse, com finalidade mercantil, o total de
20 (vinte) "buchas" da substância ilícita conhecida por “MACONHA”, 54 (cinquenta e quatro) pinos da substância ilícita conhecida por "COCAÍNA", 38 (trinta e oito) pedras da substância ilícita conhecida como “CRACK", e 01 (uma) unidade da substância ilícita conhecida como "HAXIXE" dentro de mochilas,

que dispensaram ao perceberem a presença de Guardas Municipais de Vila Velha/ES no local.

Consta dos autos que, no local, data e hora, anteriormente indicados, Guardas Municipais de Vila Velha/ES quando realizavam patrulhamento na escada que dá acesso a Praia da Concha, ao notarem a presença dos dois DENUNCIADOS em um local de mata aberta e que estes ao vê-los empreenderam fuga, lhes deram ordem de parar, que foi atendida por ambos.

Segundo ainda consta dos autos, ao receber a ordem de parar, o DENUNCIADO ROMÁRIO lançou a bolsa preta que trazia consigo no meio do mato e enquanto MAICON permaneceu com uma bolsa azul que portava sem seu colo.

Realizada a busca pessoal nos DENUNCIADOS, os Policiais Militares não encontraram nada de ilícito com os mesmos, todavia, ao averiguarem o conteúdo da bolsa azul apreendida na posse de MAICON, constataram que em seu interior ele guardava e transportava parte das substâncias ilícitas que seguem acima relacionadas e ao recuperarem e averiguarem o conteúdo da bolsa preta dispensada por ROMÁRIO; constataram que nesta ele guardava e transportava outra parte do material ilícito apreendido.

Além dos materiais ilícitos apreendidos, também foram encontrados na área de mata que os DENUNCIADOS se encontravam 02 (dois) aparelhos celulares. Em seus interrogatórios os DENUNCIADOS negaram os fatos que lhe são imputados nestes autos e declararam que ROMÁRIO havida dado R$ 100,00. (cem reais) para um traficante e quando saiu para buscar as drogas a Guarda Municipal apareceu e realizou a abordagem de ambos. (...).”

De início, em relação à alegada nulidade, consoante a tese nomeada de preliminar se confunda com o mérito, pois não é relativa aos pressupostos processuais/recursais e nem às condições da ação, entendo que deva ser analisada em conjunto com o mérito.

A defesa aduz que a Guarda Municipal teria atuado em flagrante desfio de finalidade, realizando atividade investigativa e invadindo atribuição constitucional das polícias civil e militar, eis que referida instituição não se encontra no rol taxativo elencado no art. 144 da CRFB/88:

Art. 144.
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I
- polícia federal;

II
- polícia rodoviária federal;

III
- polícia ferroviária federal;

IV
- polícias civis;

V
- polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI
- polícias penais federal, estaduais e distrital.

A competência constitucional das guardas municipais, por sua vez, está disciplinada no §8º da mesma norma:

Art. 144. (...)

§ 8º.
Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

O dispositivo constitucional citado se encontra regulamentado pela Lei Federal nº 13.022 de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre as Guardas Municipais, destacando-se que não há questionamento no Supremo Tribunal Federal acerca da eficácia da referida lei, que em seu art. 5º dispõe:

Art. 5°
São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

(...)

b) encaminhar ao delegado de polícia,
diante de flagrante delito,
o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário.

Consoante destacado nos depoimentos dos Guardas Civis Municipais Edgar Ferri Martins e Daniel Siqueira Junior, a prisão dos recorrentes não foi precedida de nenhuma investigação ou diligência. Os depoentes ressaltaram que estavam exercendo suas funções nas proximidades da Praia da Concha, e avistaram os apelantes em atitude suspeita, realizando a prisão deles em estado flagrancial, já que foram avistados jogando as bolsas que continham os entorpecentes apreendidos.

Portanto, infere-se da interpretação literal dos dispositivos citados que a atuação dos Guardas Civis Municipais se deu dentro dos limites de atuação permitidos pelos dispositivos legais citados, sendo destacada a possibilidade de efetuar prisão em flagrante delito, permitida pelo art. 301 do CPP a qualquer do povo, e obrigatória para os agentes de segurança pública:

Art. 301.
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Tal entendimento encontra eco na jurisprudência do Colendo STJ, que em análise de caso parecido, decidiu que, “
salvo nas hipóteses de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto
" (AgRg no HC n. 876.955/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

Esta Câmara possui julgados no mesmo sentido, entre os quais cito, exemplificativamente: “
Ainda que a guarda municipal não possua natureza ostensiva, lhe é permitido atuar em caso de flagrante delito, nos termos da legislação vigente. In casu, inicialmente o veículo seria apenas abordado por possuir as mesmas características de outro que havia sido roubado, mas diante do nervosismo do acusado e de sua confissão acerca da existência de drogas no porta-malas, a revista foi realizada com base em fundadas razões da existência de materiais ilícitos em seu interior e, consequentemente, da ocorrência de crime em circunstância flagrancial. Portanto, não há ilegalidade na atuação da guarda municipal quanto à abordagem e revista do veículo
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001490-84.2022.8.08.0035; Rel.ª Des.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 11/Sep/2023).

Ante o exposto, não há que se falar em nulidade da prova decorrente da prisão em flagrante dos recorrentes por parte dos agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha/ES.

Na sequência, a defesa requer a absolvição dos recorrentes sob a alegação de insuficiência probatória, alegando, para tanto, inexistirem provas de que eles estariam comercializando os entorpecentes apreendidos, e que a propriedade do material ilícito não era dos apelantes.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está evidenciada pelo Apreensão de fls. 14/15 (apenso), Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 17, Boletim Unificado de fls. 21/26, Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 48/54 e Laudo Químico de fls. 130/131.

A
autoria
foi negada pelos recorrentes, quando de seus interrogatórios em Juízo, ocasião em que afirmaram que
os entorpecentes apreendidos não pertenciam a eles, tendo afirmado que estavam no local da prisão para comprarem drogas com um traficante que havia saído momentos antes da chegada dos agentes da Guarda Civil Municipal.

No entanto, consoante já referenciado, os depoimentos dos Guardas Civis Municipais Edgar Ferri Martins e Daniel Siqueira Junior, foram harmônicos no sentido da autoria dos apelantes, destacando que eles apresentaram atitude suspeita quando perceberam a chegada dos agentes de segurança, ocasião em que jogaram as bolsas contendo entorpecentes na mata para tentar se livrar da situação flagrancial.

Transcrevo os depoimentos citados prestados na fase extrajudicial, ressaltando que eles foram confirmados em juízo:

“(...) A VIATURA 66 DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA EM SUA REGIÃO DE ATUAÇÃO DENOMIDADO SETOR 3 (ANTIGA REGIÃO 5) ESTAVA EM PATRULHAMENTO PREVENTIVO NA BARRA DO JUCU, FAZENDO O PATRULHAMENTO A PÉ NA ESCADA QUE DÁ ACESSO A PRAIA DA CONCHA, LOCAL TURÍSTICO DE VILAVELHA E FRENQUETADO POR TURISTAS E NATIVOS DA REGIÃO; QUE SE DEPAROU COM DOIS INDIVIDUOS EM LOCAL DE MATA ABERTA QUE AO NOTAR A PRESENÇA DOS AGENTES, TENTOU EMPREENDER FUGA, FOI DA VOZ DE ORDEM DE PARADA E IMEDIAMENTE OS INDIVÍIDUOS PARARAM. QUE OS ELEMENTOS FORAM IDENTIFICADOS COMO ROMARIO DA CRUZ GUIMARAES E MAICON DE ALMEIDA SANTOS, E QUANDO FOMOS PROSSEGUIR PARA ABORDAGEM ROMARIO LANÇOU UMA BOLSA PRETA NO MATO E MAICON ESTAVA COM UMA BOLSA AZUL EM SEU COLO. FIZEMOS A ABORDAGEM NOS CONDUZIDOS E NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO, PORÉM QUANDO FOMOS AVERIGUARA BOLSA AZUL ESTAVA COM ENTORPECENTES SIMILARES A COCAINA, MACONHA E CRACK. FIZEMOS BUSCAS NA MATA PROCURANDO A BOLSA PRETA QUE ROMARIO LANÇOU E ENCOTRAMOS NELA AS MESMAS SUBSTÂNCIAS ENCONTRADAS NA BOLSA AZUL. AQUELE LOCAL CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS E NO ANO DE 2020 OCORREU HOMICÍDIOS PELA DISPUTA DO CONTROLE DO TRÁFICO NO LOCAL. AO REALIZAR MAIS BUSCAS ENCONTRAMOS 2 APARELHOS CELULARES QUE ESTAVAM NO LOCAL DE MATA. DIANTE DO FATO, CONDUZIMOS OS DOIS INDIVIDUOS E TODO MATERIAL APREENDIDO. (...)” (Depoimento extrajudicial do agente Edgar Ferri Martins).

“(...) NA PRESENTE DATA ESTAVA FAZENDO O PATRULHAMENTO A PÉ NA ESCADA QUE DÁ ACESSOA PRAIA DA CONCHA, LOCAL TURÍSTICO DE VILA VELHA E FRENQUETADO POR TURISTAS E NATIVOS DA REGIÃO; QUE SE DEPAROU COM DOIS INDIVÍDUOS EM LOCAL DE MATA ABERTA QUE AO NOTAR A PRESENÇA DOS AGENTES, TENTOU EMPREENDER FUGA, FOI DA VOZ DE ORDEM DE PARADA E IMEDIAMENTE OS INDIVÍDUOS PARARAM. QUE OS ELEMENTOS FORAM IDENTIFICADOS COMO ROMARIO DA CRUZ GUIMARAES E MAICON DE ALMEIDA SANTOS, E QUANDO FOMOS PROSSEGUIR PARA ABORDAGEM ROMARIO LANÇOU UMA BOLSA PRETA NO MATO E MAICON ESTAVA COM UMA BOLSA AZUL EM SEU COLO. FIZEMOS A ABORDAGEM NOS CONDUZIDOS E NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO, PORÉM QUANDO FOMOS AVERIGUAR A BOLSA AZUL ESTAVA COM ENTORPECENTES SIMILARES A COCAINA, MACONHA E CRACK. FIZEMOS BUSCAS NA MATA PROCURANDO A BOLSA PRETA QUE ROMARIO LANÇOU E ENCOTRAMOS NELA AS MESMAS SUBSTÂNCIAS ENCONTRADAS NA BOLSA AZUL. AQUELE LOCAL CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS E NO ANO DE 2020 OCORREU HOMICIDIOS PELA DISPUTA DO CONTROLE DO TRÁFICO NO LOCAL. AO REALIZAR MAIS BUSCAS ENCONTRAMOS 2 APARELHOS CELULARES QUE ESTAVAM NO LOCAL DE MATA. DIANTE DO FATO, CONDUZIMOS OS DOIS INDIVIDUOS E TODO MATERIAL APREENDIDO. (...)” (Depoimento extrajudicial do agente Daniel Siqueira Junior).

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as provas colhidas nos autos, e diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, a defesa requer o aumento da fração de redução de pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

A sentença recorrida aplicou a fração intermediária de 1/3 (um terço), considerando a natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Referida fundamentação se encontra de acordo com o entendimento jurisprudencial deste Colegiado, que já decidiu que “
A quantidade e natureza de droga apreendida é fundamento perfeitamente apto para modular a fração redutora na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. No caso, considerando a quantidade e a nocividade do entorpecente apreendido com os apelantes, agiu em acerto o magistrado a quo ao aplicar fração redutora intermediária
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0003468-57.2022.8.08.0048; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Apr/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo.

É como voto.